Tribunal: TJMT
Processo: 1002477-71.2020.8.11.0009
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002477-71.2020.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[RAIMUNDO AZEVEDO DE SOUZA - CPF: 534.911.061-68 (RECORRENTE), ELISANGELA PERAL DA SILVA - CPF: 007.440.161-00 (ADVOGADO), CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA - CNPJ: 47.658.539/0001-04 (RECORRIDO), RAFAEL BARROSO FONTELLES - CPF: 081.559.787-88 (ADVOGADO), CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA - CNPJ: 47.658.539/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1002477-71.2020.8.11.0009

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Colíder/MT

Recorrente(s):

Raimundo Azevedo de Souza

Recorrida(s):

Consorcio Nacional Volkswagen Ltda.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

08 de outubro de 2021.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. CONSÓRCIO. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA. CESSÃO DE DIREITOS. ALEGAÇÃO AUTORAL DE DEMORA INJUSTIFICADA NA FORMALIZAÇÃO DA CESSÃO E NO PAGAMENTO DA CARTA DE CRÉDITO APÓS A CONTEMPLAÇÃO. PROCEDIMENTOS REALIZADOS EM PRAZO RAZOÁVEL. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. MATERIAL INDEVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Em relação a preliminar da impertinência da concessão dos benefícios da justiça gratuita ao Recorrente, verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte Recorrente, razão pela qual rejeito a preliminar.

2. O Reclamante, ora Recorrente, alega, em síntese, que adquiriu de terceiros uma cota de consórcio e que, apesar de ter efetuado o pagamento do lance ofertado, houve demora injustificada na formalização da cessão de direitos e no pagamento da carta de crédito. Por tais motivos, visa à condenação da Reclamada ao pagamento de indenização por dano moral e material.

3. Da análise dos autos, em que pese o Reclamante alega que houve demora na formalização dos procedimentos necessários para a efetivação da cessão de direito e o pagamento da carta de crédito, tal demora não restou comprovada, pois, ao que consta, o pagamento do lance foi realizado em 06/05/2020; o Termo de Cessão de direitos foi formalizado no dia 07/05/2020; os documentos exigidos para o pagamento da carta foram enviados pelo Recorrente, via correio, em 16/07/2020; e no dia 03/08/2020 houve o pagamento da carta de crédito. Ou seja, entre o envio da documentação e o pagamento, transcorreu menos de 30 dias, prazo este que considero razoável diante dos procedimentos necessários para a formalização da cessão/transferência de direitos e a liberação da carta de crédito.

4.

O prazo acima demonstrado não extrapola a razoabilidade, por isso, a meu ver, os fatos descritos e comprovados nos autos não são suficientes para emergir o dever de indenizar a título de dano moral, mesmo porque o Recorrente não menciona se ocorreram outros contratempos, se foi maltratado pelos prepostos da Recorrida, a fim de configurar uma indenização desta natureza.

5. Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, no caso, pelos próprios relatos da inicial, não se verifica a existência de violação a direito da personalidade que enseje a responsabilização por dano moral.

6. “Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso diaadia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos.” (Cavalieri Filho, Sérgio. Programa de responsabilidade civil, 2ª ed., p. 78. Malheiros Editores).

7. Conforme consta na fundamentação da sentença recorrida:
“Analisando os documentos juntados pelas partes, tem-se que inexiste prova de que a referida cessão tenha sido formalizada no mês de maio/2020, isto porque os documentos enviados pelo autor à empresa requerida ocorreram na data de 16.07.2020, conforme comprovante de envio por sedex, juntado pelo autor no id. 39184245. Ademais, a carta de cessão foi assinada pelas partes na data de 29.07.2020 (id. 39183485) e o pagamento da carta de crédito se deu em 04.08.2020, ou seja, tudo em pouco menos de um mês, tempo razoável e dentro do que se espera. Assim, apesar do autor ter pago, através de sua conta bancária, o valor do lance ofertado e das parcelas do consórcio, vencidas em 20.05.2020, 19.06.2020 e 15.07.2020 (id. 39184247), tal fato, por si só, não comprova que a empresa tinha conhecimento da cessão ocorrida em maio/2020, tanto é que referidos boletos foram emitidos em nome de Ricardo Rodrigues Saraiva de Souza e não do autor (...)
Igualmente, não há que se falar em indenização por danos materiais no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), isto porque o único comprovante de despesa apresentado no processo foi o gasto oriundo do envio dos documentos à empresa requerida por via sedex, no valor de R$ 98,00 (noventa e oito reais), e referida despesas era necessária ao próprio ato.
Desse modo, o autor não se desincumbiu de seu ônus probatório, conforme determina o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, visto que não demonstrado que a cessão tenha ocorrido no mês de maio/2020, tampouco a ocorrência de prejuízos materiais”.

8. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2021